Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-59.2017.8.11.0005
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000526-59.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 411.930.751-49 (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE MENSURAR PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – CONDENAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §3o, I, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários deve ser, em regra, feita com base no proveito econômico e do valor da condenação, sendo permitida a estimativa pelo valor da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAMANTINO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino-MT, que, nos autos da ação para cumprimento de obrigação de fazer no 1000526-59.2017.8.11.0005, julgou procedente os pedidos da petição inicial e condenou o Município de Diamantino-MT ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Aduz do recurso de apelação interposto que a sentença condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa, mas que o artigo 85, §3o, I, do CPC dispõe que a base de cálculo para os honorários é o valor da condenação ou do proveito econômico.

Sustenta que o valor atribuído à causa foi de R$ 203.587,00, mas que o proveito econômico obtido fora de R$ 163.350,00, conforme orçamento apresentado pelo Hospital Só Trauma (ID 18140499) e o somatório de bloqueios judiciais (ID 18768749).

Desse modo, requer a alteração da base de cálculo para o valor do tratamento cirúrgico, que seria o valor do proveito econômico obtido.

Em contrarrazões, o apelado alega que o objeto do feito era a saúde do autor, ora apelante, e não o custo do tratamento cirúrgico, pugnando que seja improvido o recurso de apelação interposto.

Foi apresentado parecer da Procuradoria Geral da Justiça pela base de cálculo com base na prova documental do proveito econômico obtido.

É o relatório

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Verifico dos autos que a sentença condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, baseando-se no artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil. Ocorre que o referido artigo dispõe o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Conforme exposto, o valor dos honorários advocatícios utiliza como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, de modo que, sendo possível mensura-lo, não há que se falar em condenação sobre o valor da causa. Assim, o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – UTI PEDIÁTRICA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS –
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO
– RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...).
Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa.
(N.U 0001447-49.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Nesse passo, a fixação dos honorários deve ser, em regra, feita com base no proveito econômico e do valor da condenação, sendo permitida a estimativa pelo valor da causa apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico da causa.

No presente caso, a ação buscava o cumprimento de obrigação de fazer de cirurgia de revisão de artroplastia total do quadril, com a respectiva internação e tratamento pós-operatório (inclusive UTI, caso necessário), o que foi concedido no decorrer do processo, sendo feitos os respectivos alvarás: a) no 512739-4/2019, no valor de R$ 95.350,00, b) no 512738-6/2019, no valor de R$ 8.000,00, c) no 512735-1/2019, no valor de R$ 50.000,00, e d) no 512765-3/2019, no valor de R$ 10.000,00.

Posto isso, diante da possibilidade mensurar o proveito econômico obtido na ação, que é o valor do tratamento médico realizado pelo apelado, a fixação dos honorários deve ser com base no artigo 85, §3o, I, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Diamantino, apenas para constar que a condenação dos honorários advocatícios será em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL, O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021